Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701377-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO SOUSA CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DA CONCEICAO SOUSA CRUZ (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação revisional (Processo no 0739505-21.2019.8.07.0001) proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que reconheceu a incompetência do Juízo, declinando da competência para uma das Varas Cíveis de Comarca de Teresina/PI, em razão da ilicitude decorrente do abuso de direito na escolha do foro do domicílio do réu. Em suas razões recursais, a agravante faz considerações sobre o cabimento do recurso e afirma que a escolha pela competência se deu em atenção ao que estabelece o artigo 53, inciso III, do Código de Processo Civil, destacando, ainda, a faculdade que possui em razão do que dispõe o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e reconhecer a competência do Juízo a quo para processar e julgar a ação. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 13891240), a agravante promoveu o recolhimento do preparo (ID 14387079). É o relatório. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem, de ação que busca reconhecer a existência de dano material, consubstanciado em supostos equívocos perpetrados pelo Banco do Brasil na atualização monetária de valores depositados em conta vinculada ao Programa PIS/PASEP. O Magistrado a quo declinou da competência por entender que houve abuso de direito na escolha do foro da sede do réu para o ajuizamento da ação, tendo em vista que a autora reside em Teresina/PI; contudo, como o réu, ora agravado, possui sede em Brasília, tem aplicação no caso vertente o disposto no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto ao tema, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (João Pessoa/PB). 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1220933, 07189005720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) Assim, nesta análise preambular do recurso, vislumbro a probabilidade do direito, sendo, por outro lado, patente o risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de encaminhamento dos autos para a Comarca de Teresina/PI. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão dos autos de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator